Tribunal: TJES
Processo: 0020735-81.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020735-81.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROVA COLACIONADA SOMENTE EM RECURSO. DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ISSQN SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
). SUJEIÇÃO ATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA. TEMA REPETITIVO Nº 354 e Nº 355. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). Precedentes do STJ.

2. No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o Município de Serra é sujeito ativo do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
) realizadas pelo banco Recorrente.

3. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Temas 354 e 355), fixou a tese de que, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013).

4. Conforme se extrai do precedente vinculante, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo – fato gerador do tributo – é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

5.
O Embargante não se de
s
incumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, isto é, que o núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (ISSQN) ocorreu fora do âmbito do Município Recorrido.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020735-81.2018.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA.

PROCURADOR : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL.

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARAES ALVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedentes os pedidos do embargante.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o STJ sedimentou que o Município competente para tributação do serviço de
leasing
é aquele onde estão centralizados os poderes decisórios da instituição financeira; (ii) o Apelante não possui qualquer unidade no Município de Serra/ES, onde se encontram apenas correspondentes, cujo serviço prestado é a recepção e encaminhamento de propostas; (iii) o serviço de
leasing
é prestado pela Apelante em sua sede própria estabelecida no Município de São Paulo/SP, sendo que o parceiro no Município de Serra/ES apenas encaminha as propostas para análise do Apelante que concederá o leasing; (iv) não houve prestação dos serviços de arrendamento mercantil na Municipalidade de Serra.

Pois bem.

1.
PRELIMINAR –
DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PROVA ACOSTADA EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

O Município Recorrido impugna, em contrarrazões, os documentos acostados no recurso de apelação pelo Recorrente, às fls. 636/705, requerendo o desentranhamento da documentação, ao afirmar que a juntada dos documentos é intempestiva, porque não são documentos novos e não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.

Merece acolhimento o argumento preliminar.

Conforme se extrai, às fls. 636/705, o Recorrente acostou à peça recursal contratos de prestação de serviços de correspondentes bancários, no intuito de comprovar que não possui estabelecimento no Município Recorrido com poderes decisórios de concessão e aprovação de arrendamento mercantil.

Não obstante, porém, verifica-se que as provas apresentadas não se tratam de documentos novos. Os contratos apresentados são datados de 2011, 2012 e 2013, de modo que já se encontravam disponíveis ao Recorrente desde a oposição dos embargos em 2018, bem como são anteriores à prolação da sentença, sem que a parte tenha especificado a prova quando lhe foi oportunizado.

Assim, revela-se ter operado a preclusão sobre os referidos meios de prova.

Conforme previsto no art. 434, do CPC/15, incumbe à parte instruir
a petição inicial
ou a contestação com os documentos destinados a
provar suas alegações
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Assim, ACOLHO a preliminar de inovação recursal, por preclusão consumativa dos documentos colacionados apenas em sede de recurso (fls. 636/705), e deixo de analisá-los como meio de prova das alegações da Recorrente.

É como voto.

2
. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o Município de Serra é sujeito ativo do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil (
leasing
) realizadas pelo banco Recorrente.

Na origem, a demanda trata de Embargos à Execução Fiscal (autos nº 0032681-26.2013.8.08.0048) opostos para afastar a cobrança de Imposto sobre Serviços (ISSQN) pelo Município de Serra/ES, relativo ao exercício de 2011, no valor histórico de R$ 58.215,47 (atualizado até novembro/2013).

Aduz, para tanto, que o imposto gerado no período da autuação nunca ocorreu no território da municipalidade de Serra, motivo pelo qual entende ser ilegal a cobrança do imposto pelo Recorrido.

Sobre o tema, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Temas 354 e 355), fixou a tese de que, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013). A propósito:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ.

1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento.

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.

4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País.

5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.

6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento.

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.

Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

9. O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 148 do CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo.

11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro;

(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

(REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013.)

Conforme se extrai do precedente vinculante, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo
núcleo – fato gerador do tributo – é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento
.

Com base nessa premissa, cumpre analisar, no caso, se o núcleo da operação de
leasing
financeiro e fato gerador do tributo (ISSQN) ocorreu, ou não, no âmbito do Município Recorrido.

Isto é, cabe analisar se o Embargante/Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço de concessão, aprovação e liberação do crédito ocorreu no Município de São Paulo/SP, onde aduz estar situada a sua sede.

Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que não.

Em primeiro lugar, porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, presunção esta relativa, que somente pode ser ilidida em caso de
prova inequívoca a cargo do executado
(AgInt no REsp n. 2.049.022/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Nesse contexto, a mera comprovação, por meio do contrato social, de que a sede da instituição financeira está localizada em São Paulo/SP não implica, necessariamente, o reconhecimento de que outros estabelecimentos da mesma instituição financeira em outras localidades não possuem poder decisório para aprovação e concessão do
leasing
.

Inclusive, a questão já foi examinada por este e. Tribunal de Justiça, por meio do agravo de instrumento nº 0021372-37.2015.8.08.0048
1
, sob a Relatoria Designada do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em que ficou definido que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, o ora Apelante não havia apresentado prova inequívoca de que o fato gerador do imposto cobrado na CDA nº 1100838/2012, que ensejou a execução fiscal originária, teria ocorrido no Município de São Paulo/SP, e que isso demandaria dilação probatória.

Em sede de Embargos à Execução, entretanto, o Embargante/Recorrente apresentou a
mesma
prova documental anteriormente acostada e apreciada em sede de exceção de pré-executividade, e, após oportunizada às partes a produção de outras provas, o Embargante manteve-se inerte (fls. 579/582-verso), sequer demonstrando, por exemplo, a prova documental acerca das operações que foram tributadas ou, ainda, que as referidas operações já teriam sido tributadas pelo Município de São Paulo, com o fim de corroborar suas alegações.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15) para infirmar a presunção de legitimidade da CDA que ensejou a ação executiva de origem.

Este e. TJES, em casos análogos, envolvendo a mesma instituição financeira, possui precedentes no mesmo sentido:

EMENTA : APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DO ISS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM MUNICÍPIO DIVERSO NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM FAVOR DE OUTRA MUNICIPALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, pelo rito do art. 543-C, do CPC/73, que, tratando-se do serviço de arrendamento mercantil financeiro, “o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”. 2. Portanto, a capacidade tributária ativa é do Município onde o serviço de arrendamento mercantil é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, vale dizer, o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da Instituição Financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo, nos termos do precedente citado do STJ. 3. O ato de lançamento possui presunção relativa de legitimidade, vale dizer, presume-se, até prova em sentido contrário a cargo do contribuinte/responsável tributário, que os fatos elencados como hipótese de incidência da norma tributária efetivamente ocorreram, bem como a correção do procedimento realizado pelo Fisco de subsunção de tais fatos à legislação de regência, tendo em vista que a Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade/juridicidade. 4. Objetivando refutar referida autuação fiscal, sobretudo no tocante à definição do local em que os serviços foram prestados, o embargante apelante, Panamericano Arrendamento Mercantil S/A, alega que a unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do leasing financeiro encontra-se em São Paulo. Contudo, em sede de especificação de provas, se manifestou pelo desinteresse na produção de outras provas. Destarte, considerando que o ora embargante recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal ora questionada, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Cumpre destacar que todo e qualquer documento emitido pela Fazenda Pública, no caso, o auto de infração gerador da certidão de dívida ativa n.º 1100768/2012, é dotado de fé pública (presunção relativa de veracidade e legitimidade), fato esse que devolve ao apelante contribuinte o ônus de infirmar as provas carreadas aos autos pelo ora Município apelado. 6. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se sentença guerreada, que rejeitou os embargos à execução fiscal n.º 0032673-49.2013.8.08.0048 e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170069008, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA OPERAÇÃO DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL) POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA PELO BANCO RECORRENTE AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE QUE O ESTABELECIMENTO INSTALADO NO MUNICÍPIO EXEQUENTE NÃO DETINHA PODERES DECISÓRIOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO PRATICADO PELO FISCO NÃO AFASTADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que o sujeito ativo da relação tributária, a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo" (AREsp 1553093/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 2. Afinal, o contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013). 3. Destarte, o local da prestação e, consequentemente, dos serviços relativos a arrendamento mercantil operação que envolve uma complexidade de atos até que o negócio jurídico seja efetivamente concretizado é o Município onde está localizado o estabelecimento prestador, que possui poderes decisórios, ou seja, o local onde é aprovado o financiamento, já que ali são desenvolvidas as atividades núcleo do serviço, tais como, análises, aprovações, tomadas de decisões, estipulação de cláusulas, entre outras, que viabilizarão a celebração do contrato. 4. Não desconheço que o contrato social da apelante aponta que sua sede funcional está localizada no município de São Paulo (fls. 23 e seguintes), entretanto, tal como consignado pela ilustre julgadora singular, me convenço, repito, após muito refletir sobre a questão, de que a parte requerente não demonstrou satisfatoriamente de que, de fato, o estabelecimento da recorrente instalado no município apelado não possui poderes decisórios aptos a atrair a competência tributária do Município de Serra. 5. É dizer, o simples fato da sede do banco apelante estar localizado em município diverso não inviabiliza de que eventuais decisões acerca da concessão ou não do leasing sejam tomadas em unidades diversas 6. Registro que muito embora tenha sido conferido ao banco recorrente a oportunidade de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o mesmo se limitou a invocar, de forma genérica, o entendimento jurisprudencial aqui já citado, deixando de arcar com o ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC. 7. Vale ressaltar, ademais, que embora os presentes autos tratem de embargos à execução fiscal ação sabidamente de maior grau de instrução probatória a parte apelante não usufruiu de tal benefício, sendo que no momento oportuno (petição às fls. 465/468) pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 8. De forma diversa, é de se reconhecer que os atos praticados pelo Fisco possuem presunção relativa de veracidade, sendo ônus do contribuinte a sua desconstituição, repito, mediante robusta prova. 9. Assim, com essas considerações, diante da ausência de prova robusta de que o estabelecimento da apelante localizado no município recorrido, ao tempo da celebração dos negócios jurídicos que deram ensejo à incidência do ISSQN, não detinha poderes decisórios, penso que deve prevalecer a presunção que milita em favor dos atos praticados pelo Fisco Municipal. 10. Recurso desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170060643, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159005304, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)